Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-69.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SIRLEI ROSA TREVISAN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por SIRLEI ROSA TREVISAN (ID 5845274). O STJ determinou a devolução dos autos a fim de que fosse facultado às partes realizar o acordo coletivo homologado pelo STF, no prazo definido pela decisão proferida no RE n. 632.212/SP (ID. 7363245). Assim, a parte recorrente foi intimada e informou não possuir interesse na adesão ao acordo, requerendo o seguimento do feito (ID. 9142306). Em razão disso, e em se tratando de feito que se encontra em fase de cumprimento de sentença, é que os autos foram novamente remetidos ao STJ para o exame do Recurso Especial (ID. 9177923). Portanto, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior devolvendo uma vez mais os autos para que seja facultado às partes realizar o acordo coletivo (ID. 47562585), e em se tratando de feito que se encontra em fase de cumprimento de sentença, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar as questões dispostas no apelo especial, bem como o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029